Tribunal: TJBA
Processo: 8018056-90.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8018056-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: JUSCELINO DOS SANTOS MUNIZ Advogado(s): DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO REU: KEDSON LUIZ DA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s):CLEOMADSON AMORIM SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO PROCESSUAL. ERRO DE FATO. SENTENÇA PROFERIDA EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada por terceiro juridicamente interessado, com fundamento nos incisos III e VII do art. 966 do CPC/2015, visando à desconstituição de sentença proferida nos autos da Ação de Alvará Judicial nº 8002656-04.2023.8.05.0022, que reconheceu a legitimidade do pedido formulado pelo réu para regularizar e registrar imóvel objeto de compromisso de compra e venda, com anuência expressa do espólio do proprietário registral. O autor alega que a decisão rescindenda foi obtida mediante dolo e que teria se baseado em erro de fato, além de apontar a existência de ação possessória em trâmite como elemento de contradição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida na ação de alvará foi obtida mediante dolo da parte vencedora, nos termos do art. 966, III, do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, conforme o disposto no art. 966, VII, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial da ação rescisória preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do CPC, estando delimitada a causa de pedir e indicados os fundamentos jurídicos invocados, afastando-se a preliminar de inépcia. A ação rescisória é via processual adequada para impugnar sentença transitada em julgado nas hipóteses indicadas nos incisos do art. 966 do CPC, sendo legítimo o ajuizamento por terceiro juridicamente interessado, nos termos do art. 967, II. A sentença rescindenda foi proferida em sede de jurisdição voluntária, com base em documentação que demonstrava a posse e a propriedade do imóvel, além de expressa anuência do espólio do proprietário registral, o que afasta a tese de dolo processual. Não houve vício de consentimento ou impugnação por parte do espólio, que reconheceu a venda anteriormente realizada e não se opôs ao pedido de alvará. A existência de ação possessória em trâmite, sem sentença definitiva e com citação posterior ao trânsito em julgado da ação de alvará, não configura dolo nem erro de fato, tampouco tem o condão de desconstituir a coisa julgada. A decisão rescindenda não incorreu em erro de fato, pois não se baseou em premissa equivocada sobre os fatos relevantes, estando instruída por prova documental robusta, inclusive manifestação favorável do espólio. A diferença de natureza entre a ação de alvará (domínio formal) e a ação de reintegração de posse (fato possessório) impede a utilização da segunda como fundamento rescisório, diante da ausência de antagonismo jurídico entre elas. A prevalência da coisa julgada e o respeito à segurança jurídica vedam a rescisão com base em elementos que não infirmam a validade da sentença anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A anuência expressa do espólio do proprietário registral e a documentação apresentada na ação de alvará excluem a ocorrência de dolo ou erro de fato na sentença que autorizou a regularização do imóvel. A pendência de ação possessória, por tratar de relação fática distinta, não constitui fundamento válido para rescindir decisão judicial com trânsito em julgado proferida em jurisdição voluntária. A distinção entre os regimes jurídicos da posse e da propriedade impede que lide possessória sirva de sucedâneo rescisório contra sentença de natureza dominial. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO RESCISÓRIA n.º 8018056-90.2024.8.05.0000, em que figuram como autor JUSCELINO DOS SANTOS MUNIZ e réu KEDSON LUIZ DA SILVA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, IMPROCEDENTE a ação rescisória ajuizada, e o fazem de acordo com o voto da sua relatora.